Tribunal: TJDFT
Processo: 0737553-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEI No 9.656/1998. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI No 14.454/2022. MEDICAMENTO OFF LABEL. CARÁTER EXPERIMENTAL. DISTINÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).

2. Embora o STJ tenha fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, para “estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar". Assim, atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS.

3. A Lei 9.656/1998 não exclui o fornecimento de fármaco off label das exigências mínimas de cobertura dos planos de saúde. O art. 20, § 1o, I, ‘c’, da RN n. 428/2017 da ANS não veda, mas prevê a possibilidade de cláusula de exclusão de tratamento experimental e descreve como tal o uso de fármaco off label.

4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

5. Com a manutenção da condenação apenas em relação à obrigação de fazer, cujo proveito econômico é inestimável na hipótese, a fixação dos honorários deve observar o disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

6. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.